Tribunal: TJMT
Processo: 1028210-55.2023.8.11.0002
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1028210-55.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[JONNY MICHEL MENDES - CPF: 021.331.681-17 (RECORRENTE), YURI SANTOS OLIVEIRA NEVES - CPF: 054.585.591-85 (ADVOGADO), UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. - CNPJ: 17.895.646/0001-87 (RECORRIDO), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL DO SISTEMA DE JUIZADOS ESPECIAIS.

N. Recurso:
1028210-55.2023.8.11.0002.

Origem
: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE-MT.

Recorrente:
UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.

Recorrido: JONNY MICHEL MENDES.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO
-
PLATAFORMA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE POR APLICATIVO - SUSPENSÃO DO CADASTRO DE MOTORISTA PARCEIRO - LIBERDADE CONTRATUAL – DESCUMPRIMENTO DOS TERMOS E CONDIÇÕES DE USO DA PLATAFORMA NÃO COMPROVADO - AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA E OPORTUNIDADE DE DEFESA ADMINISTRATIVA – DANO MORAL CONFIGURADO -
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO - INCIDÊNCIA DOS JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA DATA DA CITAÇÃO, EM CASO DE RELAÇÃO CONTRATUAL -
RECURSO CONHECIDO E IMROVIDO
.

Cuiabá (MT), 11 de março de 2024.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. nº 195270756, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial, condenando a reclamada ao pagamento do valor de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
a título de
danos morais
, com correção monetária pelo INPC, a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ), e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação (artigo 405 do Código Civil).

Ainda, determinou que a reclamada providencie o desbloqueio do cadastro/acesso do reclamante (Veículo Toyota/Etios SD XS, Placa QBW9F72, Ano/Modelo 2018/2018, Renavam 01143441025) junto à sua plataforma, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir do
decisum
.

Por fim, julgou improcedente o pedido indenizatório a título de danos materiais (lucros cessantes).

Em argumento recursal, a recorrente alega:

1) O justo motivo para a desativação da motorista – Verificação de segurança prevista em contrato;

2) A possibilidade de revisão de conta na via administrativa – Ausência de ofensa ao contraditório;

3) Impossibilidade de reativação compulsória – Liberdade de contratação e autonomia da vontade privada – Conversão da obrigação de fazer em perdas e danos;

4) A inexistência de danos morais;

5) A redução do
quantum
indenizatório;

6) O termo inicial dos juros moratórios dos danos morais - Incidência desde o arbitramento.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Não houve a apresentação de contrarrazões pela parte recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Segundo consta na petição inicial, o reclamante foi surpreendido com o bloqueio de seu cadastro junto à reclamada,
sem prévia notificação
.

A demandada, em sede de contestação, alega que o reclamante teve a sua conta desativada da plataforma em
28/10/2021
, em razão da reprovação no processo de verificação de segurança da empresa.

Sustenta que, ao proceder com a verificação dos dados do autor, a reclamada localizou um apontamento criminal em seu nome referente a crimes de trânsito, sob o nº 1004160-44.2020.8.11.0042.

Pois bem, compulsando os autos, constata-se que restou incontroverso o fato de que o reclamante enfrentou a suspensão de seu cadastro
como motorista perante a empresa reclamada.

No caso, observa-se pelas provas juntadas aos autos, que não houve oportunização de contraditório administrativo ou prévio aviso de bloqueio.

Em que pese a reclamada alegar a liberdade contratual e autonomia da vontade, não demonstrou fato impeditivo, modificativo e extintivo do direito do reclamante, nos termos do artigo 373, II, do CPC.

Acresça-se que não houve oferta de contraditório anteriormente à suspensão, o que ultrapassa o mero descumprimento contratual, pois compunha a renda familiar e de sustento do reclamante.

No caso, inexiste comprovação de que, à época da suspensão definitiva, o reclamante não teria seguido as regras contratuais ou que tenha afrontado diretamente os termos de utilização da plataforma.

Diante da autonomia privada, é certo que ninguém é obrigado a contratar ou a se manter vinculado a determinada relação contratual, mas sempre se impõe a observância da boa-fé objetiva e da função social dos contratos, especialmente quando se trata de providência tão grave quanto a de afastar um indivíduo de suas atividades econômicas sem lhe dar notificação prévia e lhe garantir o direito ao contraditório.

A propósito:

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – DEFERIMENTO DE PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA PRETENSÃO RECURSAL – PLATAFORMA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE (99 TAXIS) - BLOQUEIO UNILATERAL DO CADASTRO DE MOTORISTA PARCEIRO -
NOTIFICAÇÃO PRÉVIA NECESSÁRIA
- DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Apesar de ser possível a exclusão do motorista mediante o que está previsto no contrato, é preciso permitir o mínimo direito de defesa ao parceiro economicamente vulnerável com notificação prévia, o que não ocorreu
, sendo cabível, portanto, a antecipação da pretensão recursal para que a Plataforma restabeleça imediatamente o vínculo com o motorista parceiro.
(TJMT - N.U 1003669-32.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/05/2021, Publicado no DJE 27/05/2021) (grifei)

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR - AFASTADO - INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR -
MOTORISTA DE APLICATIVO (UBER) - DESCREDENCIAMENTO - RESCISÃO UNILATERAL - AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO CONTRATO - EXCLUSÃO ARBITRÁRIA - DESPROPORCIONAL - REATIVAÇÃO DO PERFIL - DANO MORAL CONFIGURADO
- QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - LUCROS CESSANTES - NÃO COMPROVADOS - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1- Preliminar de falta de interesse de agir rejeitada, porquanto o recorrido pugna pela condenação da reclamada em reativar o seu cadastro, bem como indenização por danos morais e lucros cessantes, em razão de ter sua sido descredenciado do aplicativo de forma indevida. Ademais, não há nos autos comprovação de que o recorrido tinha acesso ao perfil antes da distribuição da demanda, o que corrobora com as alegações apresentadas na inicial.

2- A relação obrigacional firmada entre a empresa proprietária de plataforma digital de disponibilização de transporte individual de passageiros e o motorista parceiro é regida pelo Código Civil, não havendo elementos identificadores de relação de consumo.

3- Não tendo interesse na manutenção do motorista em seus quadros, é perfeitamente possível que a empresa que administra o aplicativo de transporte rescinda o contrato, exigindo-se, entretanto, aviso prévio com antecedência razoável para que a parte contrária possa se preparar, sob todos os aspectos, para a extinção do contrato - Não tendo havido justificativa para a desativação do motorista, nem aviso prévio, deve a parte prejudicada ser indenizada pelos prejuízos morais sofridos.

4- In casu, restou observado o desligamento indevido e desproporcional do recorrido da plataforma do aplicativo do recorrente, cujo havia alta taxa de satisfação, logo, escorreita a sentença que determinou a reabilitação do autor e ainda entendeu por ocorrência do dano moral.

5- Com relação ao valor indenizatório, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a parte recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

6- Lucros cessantes que não restaram demonstrados. A natureza do pedido pressupõe o lucro que o recorrido tenha efetivamente deixado de auferir, situação não demonstrada no caso concreto.

7- Recurso conhecido e parcialmente provido.
(TJMT - N.U 1010050-87.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 22/02/2022, Publicado no DJE 24/02/2022) (grifei)

No que tange aos danos morais, entendo que restaram caracterizados
, eis que o recorrido foi submetido a transtornos e dissabores em razão da conduta perpetrada pela reclamada, consistente na suspensão do reclamante da plataforma, sem notificação prévia e sem garantir-lhe o exercício do contraditório e da ampla defesa
.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, tenho que a quantia de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
,
a título de
danos morais
,
arbitrada na sentença
, se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o recorrido pelos transtornos sofridos,
sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico
.

No que tange ao termo inicial de incidência dos juros fixado na decisão singular entendo que não merece sofrer nenhum reparo, isso porque os juros de mora sobre a indenização de danos morais, em caso de relação contratual, incidem desde a data da citação (CC, art. 405).

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego-lhe provimento
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2024